Tribunal: STF
Processo: HC 253966
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 990.029/RJ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de posse de instrumentos para a preparação de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33, 34, e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção do indiciado em liberdade, está igualmente presente. Nesse sentido, um levantamento do setor de inteligência da Polícia Civil apontou o custodiado, vulgo “Magrinho”, como sendo fornecedor e distribuidor de drogas em comunidades de Inhaúma e no centro do Rio de Janeiro, dominadas pela facção criminosa Comando Vermelho. Foram realizadas diligências para localizar o elemento, razão pela qual os policiais civis lograram êxito em abordar o conduzido. Ao ser questionado sobre a denúncia de tráfico, o indiciado solicitou que não fosse exposto no local, pois vizinhos ficariam sabendo de sua atividade, reconhecendo que fornece drogas. Ato contínuo, o conduzido levou os policiais até sua residência, franqueando a entrada da guarnição, onde foram encontrados 02 (dois) pequenos sacos contendo erva seca e 02 (dois) pedaços de papéis com substância pastosa, além de grande quantidade em dinheiro, totalizando R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais) em espécie e vários papéis com anotações das vendas de drogas. No interior do imóvel foram encontrados, ainda, outros materiais, como triturador elétrico, tesouras, rolo de plástico insulfilm e várias unidades de papel de seda. Indagado, o custodiado alegou já ter vendido toda a droga que estava guardada em sua residência, restando apenas o que foi arrecadado pelos policiais no momento da busca. Acrescentou estar recebendo diversos pedidos e não possuía droga naquele local para fornecer, mencionado que os entorpecentes eram guardados também em outro local, mas que não iria indicar o endereço. Por fim, o conduzido confessou informalmente fornecer drogas diretamente aos usuários que o procuram e em algumas festas, mas negou fornecer para comunidades. Em que pese a quantidade de entorpecente apreendido não seja significativa, o periculum in libertatis é facilmente visualizado diante da existência de investigação prévia, aliado à apreensão de anotações de venda (index 166662015), à vultuosa quantia em dinheiro arrecadada e à confissão informal, tudo a indicar que a atividade ilícita em questão é realizada de forma habitual. Convém destacar que a prisão cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, em especial porque o tráfico de drogas enseja um ambiente preocupante à paz social da cidade de Rio de Janeiro, gerando temor a moradores da comarca, em razão do domínio por facções criminosas que comandam diretamente a atividade e são por ela custeadas. Assim, impõe-se a atuação do Poder Judiciário, ainda que de natureza cautelar, com vista ao restabelecimento da paz social concretamente violada pela conduta do custodiado. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] nos termos do decreto preventivo, “um levantamento do setor de inteligência da Polícia Civil apontou o custodiado, vulgo ‘Magrinho’, como sendo fornecedor e distribuidor de drogas em comunidades de Inhaúma e no centro do Rio de Janeiro, dominadas pela facção criminosa Comando Vermelho” (fl. 45, sublinhei). 



    A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (RHC n. 122.182/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª T., DJe 15/9/2014). 



    Por fim, ressalto “[ser] inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (AgRg no HC n. 798.835/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/4/2023.) 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente